Tribunal: TJDFT
Processo: 0709958-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709958-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SHALOM ATACADISTA LTDA, JANIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 69917901) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Shalom Atacadista Ltda e outro, indeferiu pedido de pesquisa via INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Alega, em resumo, que a decisão agravada está em desacordo com a jurisprudência atual, que permite a reiteração das pesquisas aos sistemas do juízo após um lapso temporal de um ano. Afirma que a última pesquisa via RENAJUD foi realizada há mais de um ano, em outubro de 2023, o que justifica a pretensão de nova consulta. Sustenta que o processo em que se busca a satisfação do débito exequendo no valor de R$ 341.259,24 (trezentos e quarenta e um mil duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos) já se alonga por mais de dois anos e o perigo de dano é concreto, pois a execução pode se estender indefinidamente sem a concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de nova pesquisa via RENAJUD. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, tendo em vista o tempo decorrido desde a última pesquisa via RENAJUD, efetuada em 9/10/2023 (ID 174668327, 174668330 e 174668331130143408, na origem), o Agravante não logrou êxito em demonstrar o periculum in mora, pois a determinação de suspensão do processo e do prazo prescricional por 1 (um) ano, pela ausência de bens penhoráveis, não gera risco de perecimento do direito do Agravante antes do julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator